Tribunal: TJMT
Processo: 1034689-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. FGTS. DIVISÃO DE RECLAMAÇÕES OURIUNDAS DE UMA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. RECLAMAÇÃO No 1034687-68.2021.8.11.0001. MESMAS PARTES. MESMO FUNDAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÕES CORRELATAS. PEDIDOS CONEXOS ENTRE SI. DIREITOS QUE PODERIAM SER DEMANDADOS EM UMA ÚNICA AÇÃO. SENTENÇA MATINDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O fracionamento das demandas em desfavor da Fazenda Pública, com objetivo do recebimento de valores de forma indevida, revela abuso de direito de demandar. 2- O que se tem dos autos, é que a Recorrente teve êxito, em descaracterizar o contrato temporário, porém, nesta demanda, requereu apenas a condenação ao pagamento do FGTS. Já na demanda no 1034687-68.2021.8.11.0001, sob o mesmo fundamento, requereu a condenação do Recorrido ao pagamento de férias e o terço constitucional. 3- É possível afirmar, após consulta no sistema PJE, que a advogada protocolou ambas as demandas em agosto/2021, bem como, indicando períodos aproximados, sendo aqui entre 2016/2020 e, na reclamação correlata, o período de 2015/2020, para requerer a descaracterização dos contratos temporários. 4- No caso, os direitos aqui discutidos (descaracterização do contrato temporário e FGTS), poderiam sim, ser demandados em uma única ação, revelando evidente, o interesse na tentativa de burla dos procedimentos legais no JEFAZ da Capital, para recebimento de valores da Fazenda Pública, de forma antecipada. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Pela Secretaria do Juízo de origem, e após o trânsito em julgado, remeta-se cópia da reclamação à OAB/MT, para conhecimento e apuração disciplinar pertinente. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034689-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THAIS HEBE AMARAL CRUZ - CPF: 705.478.071-04 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024